Tribunal: TJES
Processo: 0016894-83.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0016894-83.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDUARDO AZNAR BICHARA
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇAS SALARIAIS – DESVIO DE FUNÇÃO – TERMO FINAL DA INDENIZAÇÃO – CONTRADIÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1.
Cabem embargos de declaração quando houver no acórdão obscuridade ou contradição, for omisso sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de erro material.

2.
A Lei Complementar nº 988/2021 atualizou as atribuições dos cargos de agente de polícia e investigador de polícia, de modo que foram inseridas, dentre as atividades a serem realizadas por aqueles, diversas funções relacionadas ao auxílio na atividade investigativa, tais como a produção de relatórios de diligências, cumprir mandados de prisão, atuar na coleta de dados e informações, e, especialmente,“
executar outras atividades que lhes forem determinadas pelo Delegado de Polícia no interesse das atividades investigativas
”.

3.
Em virtude da superveniente modificação das atribuições dos agentes de polícia, e entre elas se inserindo o auxílio às atividades investigativas, eventual desvio de função entre os cargos de agente de polícia e investigador de polícia só podem ser reconhecidos até o período anterior à vigência da lei, em 14/12/2021.

4
.
A extensão do período da indenização até a data em que a Lei Complementar nº 988/2021 (14/12/2021) está inequivocamente condicionada à efetiva comprovação, em sede de liquidação de sentença, de que o desvio de função perdurou até aquela data, oportunidade na qual deverá ser observada eventual prescrição quinquenal em relação ao período anterior à data da propositura da demanda.

5.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0016894-83.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: EDUARDO AZNAR BICHARA

EMBARGAD
O:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
EDUARDO AZNAR BICHARA
contra o acórdão de ID 4805419, que, à unanimidade, negou provimento às apelações interpostas pelo embargante e pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões, o embargante afirma que há contradição interna no acórdão no que se refere ao termo final da indenização equivalente às diferenças salariais entre o cargo de agente de polícia e investigador de polícia civil.

O embargado apresentou contrarrazões no ID 4937628.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo 1.022 do Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Conforme o magistério doutrinário,

A
omissão
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício (art. 1.022, II, do Novo CPC). (...) A
obscuridade
, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição dos embargos de declaração é a
contradição
, verifica sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra. (...)
Erro material
é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão.

(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)
(grifei)

O embargante sustenta que a contradição interna reside na suposta impossibilidade de fixação do termo final do desvio de função, e na necessidade de apuração dos valores em sede de liquidação de sentença, para que seja reconhecida a possibilidade de desvio até a data de 14/12/2021, quando começou a vigorar a Lei Complementar nº 988/2021, ou, subsidiariamente, até 03/05/2021, data da audiência de instrução e julgamento, o que teria sido demonstrado pela prova testemunhal produzida nos autos.

Destaco que, em casos semelhantes submetidos à apreciação desta C. Terceira Câmara, era assente o entendimento de que o termo final da indenização pelas diferenças salariais decorrentes de desvio de função deveria corresponder à data de ajuizamento da ação, uma vez que não se indeniza dano futuro e incerto.

Ocorre que, no julgamento da Apelação e Remessa Necessária nº 0003974-76.2020.8.08.0024, revi o meu entendimento para acompanhar o voto divergente do E. Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho no sentido de que o termo final da indenização correspondente às diferenças salariais pelo desvio de função deve ser a data de vigência da Lei Complementar nº 988/2021.

Como cediço, a Lei Complementar nº 988/2021 atualizou as atribuições dos cargos de agente de polícia e investigador de polícia, de modo que foram inseridas, dentre as atividades a serem realizadas por aqueles, diversas funções relacionadas ao auxílio na atividade investigativa, tais como a produção de relatórios de diligências, cumprir mandados de prisão, atuar na coleta de dados e informações, e, especialmente,“
executar outras atividades que lhes forem determinadas pelo Delegado de Polícia no interesse das atividades investigativas
”.

Para ilustrar a modificação, colaciono algumas das atividades previstas no Anexo I, que prevê as atribuições dos agentes de polícia:

ANEXO I

Atribuições dos Agentes de Polícia

I - Atuar na coleta de dados e informações, utilizando-se de tecnologias, ferramentas, soluções para análise telemáticas, análise de vínculos e outras técnicas acessórias para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

II - Realizar ações de busca e operações de inteligência para obtenção dos dados negados para a produção do conhecimento para subsidiar o gestor na tomada de decisão ou na produção da prova em subsídio à investigação criminal e instrução do inquérito policial;

III - Auxiliar a Autoridade Policial nas diligências relativas às interceptações telefônicas e telemáticas, transcrições e demais procedimentos inerentes;

IV - Produzir relatórios das diligências realizadas, a fim de instruir o inquérito policial ou outro procedimento previsto em lei presidido pelo Delegado de Polícia;

V - Obter junto às entidades públicas e privadas documentos, informações e dados cadastrais relativos à qualificação pessoal, filiação, endereço e outras informações da pessoa investigada, para subsidiar as diligências investigatórias determinadas pelo Delegado de Polícia, observado o disposto nos incisos X e XII, no art. 5º, da Constituição Federal;

VI - Realizar análise, pesquisas criminais, policiamento velado, monitoramento, vigilância, busca domiciliar e pessoal, interceptações telefônicas, escuta ambiental e demais atividades investigatórias, na forma da lei;

VII - Atender aos cidadãos, aos demais órgãos e agências de segurança pública, recebendo e/ou registrando ocorrências no Sistema DEON;

VIII - Receber e revistar pessoas conduzidas;

IX - Despachar a ocorrência com a autoridade policial, após levantamentos preliminares;

X - Cumprir mandados de prisão e outras ordens judiciais, quando designado pela autoridade policial competente;

XI - Conduzir pessoas e presos para exames, depoimentos, unidades prisionais e outras diligências;

(...)

XXXVII - Executar
outras atividades que lhes forem determinadas pelo Delegado de Polícia no interesse das atividades investigativas
.

Ou seja, em virtude da superveniente modificação das atribuições dos agentes de polícia, e entre elas se inserindo o auxílio às atividades investigativas, eventual desvio de função entre os cargos de agente de polícia e investigador de polícia só podem ser reconhecidos até o período anterior à vigência da lei, em 14/12/2021.

Ressalto que a extensão do período da indenização até a data em que a Lei Complementar nº 988/2021 (14/12/2021) está inequivocamente condicionada à efetiva comprovação, em sede de liquidação de sentença, de que o desvio de função perdurou até aquela data, oportunidade na qual deverá ser observada eventual prescrição quinquenal em relação ao período anterior à data da propositura da demanda.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, sanando a contradição do r. acórdão objurgado para reformar a r. sentença, unicamente no que se refere ao termo final da indenização pelas diferenças salariais entre os cargos de agente de polícia e investigador de polícia civil, que deverá corresponder à data de 14/12/2021, desde que devidamente comprovado, em sede de liquidação de sentença, que o desvio de função perdurou até esse período.

É como voto.